Tribunal: STF
Processo: ARE 1415581
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR ESTADUAL. HORAS DE SOBREAVISO. REFLEXOS DA INDENIZAÇÃO CORRELATA SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E AFASTAMENTOS LEGAIS REMUNERADOS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO RÉU.



    PAGAMENTO DE HORAS SOBREAVISO. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO § 1º DO ART. 20 DA N. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 323/2006. REVERBERAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SOBRE AS ALUDIDAS RUBRICAS. POSSIBILIDADE (INCLUSIVE NO TOCANTE AOS AFASTAMENTOS LEGAIS). PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS (TJSC, RECURSO INOMINADO N. 5007997- 63.2019.8.24.0090, REL. JUIZ VITORALDO BRIDI, SEGUNDA TURMA RECURSAL, J. 31-05-2022; TJSC, RECURSO INOMINADO N. 5004509- 32.2021.8.24.0090, REL. JUIZ ALEXANDRE MORAIS DA ROSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, J. 11-05-2022; TJSC, 0305796-47.2018.8.24.0090, REL. JUIZ LUIS FRANCISCO DELPIZZO MIRANDA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 10-03-2022).



    SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/4/19).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente